Tribunal: TJSP
Processo: 1045288-68.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS, COM O SOBRESTAMENTO DEFINITIVO DA EXECUÇÃO – instrumento particular de confissão de dívida firmado pelas partes para garantir ao apelante o retorno de suposto investimento que teria feito em sociedade empresária, cujo quadro social compôs com o apelado – hipótese dos autos que não é de título de crédito que goze das prerrogativas da autonomia e da abstração –

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS, COM O SOBRESTAMENTO DEFINITIVO DA EXECUÇÃO – instrumento particular de confissão de dívida firmado pelas partes para garantir ao apelante o retorno de suposto investimento que teria feito em sociedade empresária, cujo quadro social compôs com o apelado – hipótese dos autos que não é de título de crédito que goze das prerrogativas da autonomia e da abstração – possibilidade de investigação da efetiva existência da dívida confessada – instrumento particular de confissão de dívida inquinado de simulação – apelante que não demonstrou qual o investimento que teria feito na sociedade empresarial – posterior aquisição, de forma onerosa, das quotas sociais do apelado pelo apelante, inclusive com o ajuizamento de ação monitória daquele contra esse – circunstância que não se amolda à existência da dívida objeto da execução – elementos dos autos que permitiam mesmo concluir que o instrumento de confissão de dívida que embasou a execução não representava a existência de qualquer obrigação – reconhecida a nulidade do título executivo extrajudicial, não subsiste a garantia imputada ao apelado no contrato – sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000617884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1045288-68.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
TAYGUARA HELOU, é apelado ROBERTO MIRA JUNIOR.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar de suspensão
argüida pelo apelante e negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2
Apelação Cível no 1045288-68.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No25131
VOTO No: 25131
APEL. No: 1045288-68.2017.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
JUÍZA: LARISSA BONI VALIERIS
APTE.: TAYGUARA HELOU
APDO.: ROBERTO MIRA JÚNIOR
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
ACOLHIDOS,
COM
O
SOBRESTAMENTO
DEFINITIVO
DA
EXECUÇÃO

instrumento particular de confissão de dívida firmado pelas partes
para garantir ao apelante o retorno de suposto investimento que teria
feito em sociedade empresária, cujo quadro social compôs com o
apelado hipótese dos autos que não é de título de crédito que goze
das prerrogativas da autonomia e da abstração possibilidade de
investigação da efetiva existência da dívida confessada instrumento
particular de confissão de dívida inquinado de simulação apelante
que não demonstrou qual o investimento que teria feito na sociedade
empresarial
posterior aquisição, de forma onerosa, das quotas
sociais do apelado pelo apelante, inclusive com o ajuizamento de ação
monitória daquele contra esse circunstância que não se amolda à
existência da dívida objeto da execução elementos dos autos que
permitiam mesmo concluir que o instrumento de confissão de dívida
que embasou a execução não representava a existência de qualquer
obrigação reconhecida a nulidade do título executivo extrajudicial,
não subsiste a garantia imputada ao apelado no contrato sentença
mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do TJSP recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de embargos opostos por Roberto Mira Júnior em
relação à execução que lhe promove Tayguara Helou, com base em instrumento

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
3
Apelação Cível no 1045288-68.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No25131
particular de confissão de dívida no montante atualizado de R$ 4.180.220,42 também
ocupam o polo passivo da execução a empresa Qualitas Implementos Rodoviários Ltda.
e as pessoas físicas Aldo Cesar dos Santos Corcinio, André Martins Ferreira, Marcelo
Martins Ferreira, Marcio Jose Rei Lopes e Alexandre dos Santos Furtado.
Em síntese, o embargante sustentou que houve simulação
engendrada pelo embargado para vingança pessoal, por conta de desavenças comerciais.
Alegou que ele e os demais executados pessoas físicas passaram a ser sócios da
executada Qualitas. Detinha 20% das quotas sociais; o embargado, 25%; o restante era
dividido entre os demais executados. A admissão das partes junto ao quadro societário
foi formalizada em dezembro de 2011 e o registro na Junta Comercial foi realizado em
janeiro de 2012. Antes da formalização do contrato social, quando da assinatura do
instrumento de confissão de dívida, as partes da execução já mantinham sociedade de
fato. Para concordar com a formalização da sociedade, o embargado exigiu que todos os
sócios firmassem o instrumento de confissão de dívida como forma de garantir sua
retirada de lucro. Os cheques indicados na confissão de dívida nunca foram emitidos,
sendo que sequer houve indicacação do banco sacado, de números de cártulas etc. Por
tais motivos, não existia dívida. A execução foi ajuizada no dia anterior ao do decurso
do prazo prescricional. Era incomum a inação de um credor com relação a uma dívida
de porte, se realmente existente. Em abril de 2012, acabou por vender suas quotas
sociais ao embargado pela quantia de R$ 262.500,00, a ser quitada mediante o
pagamento de sete parcelas no valor de R$ 37.500,00. Em razão da inadimplência,
ajuizou contra ele ação monitória (processo no 1002019-34.2017.8.26.0529). De resto,
sustentou que o aval é nulo, por ausência de outuorga uxória. Disse do excesso de
execução, porque o contrato limitava sua responsabilidade a 20% da dívida. Apresentou
outras razões e pediu o acolhimento dos embargos para o fim de ser sobrestada a
execução definitivamente, ou para ser expurgado o excesso.
Em resposta (fls. 203/214), o embargado sustentou não ter havido
vício de consentimento. A confissão de dívida se deu para ressarci-lo do investimento
que fez na sociedade. Aventou a regularidade formal do instrumento de confissão de
dívida. Os executados deixaram de emitir os cheques mencionados no contrato. De
resto, defendeu a regularidade do aval e a inexistência de simulação. Pediu a rejeição

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4
Apelação Cível no 1045288-68.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No25131
dos embargos, com o consequente prosseguimento da execução.
Os embargos foram acolhidos para o fim de se dar o
sobrestamento definitivo da execução (sentença de fls. 246/248).
Inconformado, o embargado interpôs apelação (fls. 251/270).
Dentre outros argumentos, insistiu que a dívida teve origem no investimento que fez
junto à sociedade, bem como que os executados deixaram de emitir os cheques
mencionados no contrato. Nunca houve simulação. O apelado era devedor solidário que
renunciou ao benefício de ordem. Postulou o afastamento das verbas sucumbenciais,
porque o apelado deu causa ao ajuizamento da execução em razão de sua inadimplência.
Pelo que expôs, pugnou pelo provimento do recurso, com a inversão do julgado.
Em resposta (fls. 331/338), o apelado basicamente pediu que o
apelo fosse desprovido.
O apelante se manifestou, pedindo que o julgamento se desse em
sessão presencial, para fins de sustentação, o que foi deferido.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados
da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, §2o, 231 inciso
VII e 1.003, §5o, todos do CPC). O preparo foi recolhido a menor e posteriormente foi
corretamente complementado (fls. 271/273 e 435/436). Passa-se, então, ao seu exame.
A ilustre magistrada de 1o grau assim decidiu a questão: “Possui
razão o embargante ao argumentar pela simulação. O instrumento particular de
confissão de dívida (fls. 45-48) descreve a sociedade Qualitas como devedora do
embargado e os demais sócios como avalistas. Trata-se de uma dívida no valor de
1.881.000,00 (um milhão oitocentos e oitenta e um mil reais) e não é indicada qualquer
causa para o débito, sendo o próprio credor em impugnação aos embargos confessa
que os cheques indicados no parágrafo único da cláusula primeira não foram emitidos,
sendo certo que o último possuía como data do vencimento 26.02.2012. Outros fatos
que contribuem para essa conclusão é o aval limitado em porcentagens que são as
mesmas porcentagens do capital social que possuía cada um dos sócios. Além disso, o
contrato foi firmado em 25.10.2011 e não foram os cheques emitidos, contudo o
exequente ajuíza a ação apenas em 24.10.2017, pouco antes de se verificar a

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
5
Apelação Cível no 1045288-68.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No25131
prescrição. Realmente, como pode ser observado às fls. 52, o embargante só foi
formalmente admitido na sociedade em janeiro de 2012 (fls. 52) e o instrumento de
confissão de dívida é datado de outubro de 2011, de forma que corrobora as alegações
do embargante de que foi exigida a confissão de dívida, em razão da existência de
sociedade de fato que já se apresentava em momento anterior, para mascarar a
garantia ao lucro ou redução de perdas decorrentes do empreendimento. Mesmo
porque, o embargado apresenta impugnação aos embargos sem apontar justo motivo
para tais atos e principalmente para uma confissão de dívida em valor elevado que não
aponta causa do negócio. Verifica-se às fls. 17-18, em e-mail não impugnado pelo
embargado, que em abril de 2012 os sócios Roberto (20% do capital social), Corleone
Participações (15% do capital social) e Alexandre dos Santos (5% do capital social)
retiraram-se da sociedade, sendo suas cotas transferidas para o embargado que passou
a deter 65% do capital social. Por todos elementos apontados, de rigor o
reconhecimento de simulação absoluta, nos termos do art. 167, §1o, II do Código Civil,
sendo nulo o negócio jurídico e por consequência o instrumento que o representa.
Ademais, o aval é garantia pessoal típica dos títulos de crédito cambiais, de forma que
em instrumentos particulares, no máximo, as assinaturas representariam ser prestada
fiança, que possui benefício de ordem. Ou seja, só poderia o credor cobrar dos fiadores
após a tentativa na localização de bens da sociedade. Isto posto, julgo procedentes os
embargos à execução, para declarar a nulidade do título executivo, por reconhecer
simulação absoluta, determinando a extinção da execução, nos termos do art. 924, III
do CPC”.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os
quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no art.
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, de seguinte teor: “Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Diga-se que o STJ entendeu válida a disposição, ao reconhecer “a
viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação do decisum” (REsp. 662.272/RS, 2aTurma, Rel. Min. João Otávio de

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
6
Apelação Cível no 1045288-68.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No25131
Noronha; REsp, 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, REsp. 592.092/AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp. 265.534/DF, 4a Turma Rel, Min. Fernando
Gonçalves).
Aos bem desenvolvidos argumentos constantes da r. sentença,
agregam-se os que se seguem.
Em termos gerais, a ausência de especificação da causa
subjacente não é suficiente para elidir a validade de um título. Entretanto, a hipótese dos
autos não é de título de crédito que goze das prerrogativas da autonomia e da abstração.
Trata-se de instrumento de particular de confissão de dívida. Inevitável que a dívida
mencionada no documento tenha uma causa subjacente. Por consequência, cabível a
discussão a respeito da efetiva existência da dívida, mormente quando se afirma que o
negócio é simulado.
Embora seja incontroverso nos autos que as partes realmente
integraram o quadro social da executada Qualitas Implementos Rodoviários Ltda., o
apelante não comprovou ter feito efetivamente, na sociedade empresarial, o
investimento da ordem de R$ 1.881.000,00 o valor originário do instrumento de
confissão de dívida. Ele sequer esclareceu se o propalado investimento se deu ou não
para integralização do capital social o que, em tese, guardaria íntima adequação com a
natureza do negócio societário.
A leitura do instrumento de confissão de dívida (fls. 45/48) faz
ver que a empresa Qualitas era a devedora principal, sendo que o apelado e os demais
executados figuraram como avalistas. Contudo, conforme dito, não existia qualquer
indicação da origem da dívida.
No mais, as mensagens eletrônicas de fls. 17/18 e a
documentação de fls. 19/20 e 23/29 confirmam que o apelado retirou-se da sociedade,
alienando suas quotas sociais (20%) para o apelante pela quantia de R$ 262.500,00.
Também ficou demonstrado o ajuizamento de ação monitória pelo apelado contra o
apelante, em razão da inadimplência dele no que concerne ao pagamento do mencionado
valor.
Verifica-se da consulta junto ao sistema SAJ que houve formação
de título executivo judicial na ação monitória, com base nos cheques emitidos pelo

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
7
Apelação Cível no 1045288-68.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No25131
apelante, entregues ao apelado para pagamento das cotas sociais dele adquiridas (cf.
processo no 1002019-34.2017.8.26.0529
a sentença de rejeição dos embargos
monitórios que deu pela formação do título judicial transitou em julgado em 04/09/19).
Diga-se que nos embargos que opôs na ação monitória o apelante
não fez qualquer menção à suposta dívida objeto do instrumento de confissão que
embasou a execução.
Embora as causas de pedir fossem diversas, dada a imbricação
dos negócios havidos entre as partes, era totalmente adequado que o apelante invocasse
a existência de seu pretenso crédito para fim de compensação. O que inexplicavelmente
não fez.
Convém acentuar que nos embargos monitórios o apelante alegou
“que as partes compunham o quadro societário da empresa Qualitas Implementos
Rodoviários e Estruturas Metálicas Ltda e que houve tratativa em que o embargado iria
ceder as suas quotas em favor do embargante. Contudo, por desacordo comercial, o
negócio foi rescindido, por 'desacordo comercial', como atesta ficha cadastral da
JUCESP, na qual não consta a transação e da qual se constata que autor e réu
deixaram o quadro social da empresa na mesma data. Nestes termos, declarou que as
partes avençaram verbalmente que os cheques emitidos seriam inexigíveis, o que é
reforçado pelo fato de o autor não ter apresentado os cheques para compensação no
prazo legal”.
Pois bem, se a dívida realmente existisse e o termo de confissão
de dívida não se tratasse de mera simulação, ainda que o negócio tivesse sido
rescindido, como afirmado na ação monitória pelo apelante, desde o princípio não havia
razão para que ele aceitasse adquirir de forma onerosa as quotas sociais do apelado.
De resto, “data venia”, pueril a alegação de que os executados
simplesmente deixaram de emitir os cheques mencionados no contrato de confissão de
dívida. O asserto não tinha mínima verossimilhança.
Assim, os elementos dos autos permitiam mesmo concluir que o
instrumento de confissão de dívida que embasou a execução não representava a
existência de qualquer obrigação.
Reconhecida a nulidade da confissão de dívida, não subsiste a

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
8
Apelação Cível no 1045288-68.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No25131
garantia imputada ao apelado no contrato, motivo pelo qual a alegação de solidariedade
e de renúncia ao benefício de ordem não merecem sequer exame.
Por fim, a confirmação da sentença de acolhimento dos
embargos, com o sobrestamento definitivo da execução, é suficiente para que se
conclua, como corolário de ordem lógica e legal, que o apelante deve mesmo arcar com
as verbas fixadas em 1o grau em decorrência dos postulados da causalidade e da
sucumbência.
Os honorários advocatícios devidos ao procurador do apelado
(estipulados m 1o grau em R$ 15.000,00 conjuntamente para a execução e os embargos)
são majorados para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), observados os parâmetros do art. 85,
§ 11 do CPC.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator